Tribunal: TJDFT
Processo: 0716502-64.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0716502-64.2024.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: MOUZINHO &amp; MOREIRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EDUCACIONAL LTDA IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TRABALHO E RENDA DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Na petição de ID no 59873701 o impetrante MOUZINHO &amp; MOREIRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EDUCACIONAL LTDA informa que seu acesso ao processo administrativo 0160-000580/2006 foi cancelado pelo Distrito Federal, o que impossibilita qualquer manifestação no sistema SEI. Por meio da decisão de ID no 58436712, proferida em 30/04/2024, deferi a liminar para suspender os efeitos do termo de cancelamento no processo administrativo no 0160-000580/2006. Portanto, tem-se que o impedimento de acesso do impetrante ao referido PA SEI configura descumprimento da decisão judicial, pois a finalidade da concessão da liminar é permitir que o impetrante participe de todas as etapas do programa PRÓ-DF que ocorram até a julgamento do mérito do presente mandado de segurança (ou ulterior decisão judicial), o que resta inviabilizado com a negativa de acesso ao sistema. Ante o exposto, concedo o prazo de 05 (cinco) dias para que o impetrado e o Distrito Federal restabeleçam o acesso do impetrante ao processo administrativo 0160-000580/2006, no sistema SEI, sob pena de aplicação de multa diária pelo descumprimento, a ser posteriormente fixada. Intimem-se pessoalmente o impetrado e o Distrito Federal, para cumprimento da ordem. P.I. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador